Tribunal: CARF
Processo: 11080.722799/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.722799/2011-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.826 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
NARA CONCEICAO MC MANNIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
O contribuinte supra identificado teve deduções de despesas médicas glosadas
na Declaração de Ajuste Anual do IRPF - Dirpf do exercício 2009, ano-calendário
2008, conforme descrição da infração nas folhas 08 e 09. Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a”, e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722799/2011-23
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722799/2011-23

Normativa SRF no 15/2001, arts. 73,80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
O notificado apresentou a impugnação das folhas 02, contestando integralmente
o lançamento e anexa os documentos das folhas 12 a 38 e 50 a 76 para comprovar as
informações referente as despesas glosadas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE DEDUÇÕES
Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo da autoridade
lançadora. Se pleiteadas deduções exageradas, ou se tais deduções não forem cabíveis,
poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte. Não comprovadas as deduções na
fase impugnatória, devem ser mantidas as glosas das deduções.
Ciente do acórdão da DRJ em 22/06/2013, o(a) contribuinte, em 17/07/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) parte das despesas médicas estão comprovadas pelos novos documentos
acostados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.231,23.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 9), apontados pela autoridade lançadora:
As despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus
dependentes relacionados na Declaração de Ajuste Anual.
Não são dedutíveis as despesas com animais de estimação.
Glosa das despesas de Cristiano Mc Mannis:
RADICOM CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO CUMP. S/S LTDA.,
UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA e SERVIÇO DE
INVESTIGAÇÃO DIAGNOSTICA SIDI S.A.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722799/2011-23

Glosa das despesas realizadas em estabelecimento comércio varejista de
animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação:
KIANA DA COSTA FAGUNDES & CIA LTDA.
Glosa de despesas não comprovadas através de documentos:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO, RGS
ROTER MUND S.A., PSIQUE MEDICOS ASSOCIADOS SOC. SIMPLES LTDA. e
LABORATÓRIO WEINMANN LTDA. (glosa parcial).
VITHE FISIOTERAPIA E ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
(glosa parcial - 2 recibos referentes a despesas médicas do ano-calendário 2007).
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 84), foi a
seguinte:
A glosa de dedução de despesas médicas descritas nas folhas 8 e 9, no valor de
R$5.231,23, segundo informações da folha 9, foram despesas com animais de
estimação, despesas com pessoa não relacionada da Dirpf e despesas não
comprovadas.
De fato, a impugnante alega que seus rendimentos são isentos por ser portadora
de moléstia grave. Verifica-se nos documentos anexados que a impugnante lançou
como rendimentos isentos o valor de R$40.582,01 que correspondem aos proventos de
aposentadoria que estão ao abrigo da isenção conforme previsto no inciso XXXIII do
Art. 39 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722799/2011-23

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que a motivação do Fisco para as glosas das despesas médicas foi a
inclusão de deduções de despesas médicas: não dedutíveis; com pessoa não informada como
dependente na Dirpf; e por falta de comprovação.
Com a impugnação a interessada apresentou recibos e notas fiscais (e-fls. 54/76).
Agora, em sede recursal, também apresenta recibos e notas fiscais (e-fls.
100/109).
Pois bem.
Da análise de todos os documentos juntados ao processo, fazemos as seguintes
considerações:
i) Janaína Alves Gomes, recibo (e-fls. 103), no valor de R$ 250,00; Paulo Radici,
recibos (e-fls. 104), no valor de R$ 480,00; e Laboratório do Sono Ltda. nota fiscal (e-fls. 109),
R$ 490,00, referem-se a deduções com despesas médicas não glosadas por este lançamento
tributário;
ii) Vitae Fisioterapia e Assessoria, notas fiscais no (e-fls. 100/101), no valor de R$
565,00, referem-se a parcela de deduções com despesas médicas não glosadas por este
lançamento tributário e notas fiscais (e-fls. 102), no valor de R$ 520,00, referem-se a despesas
médicas do ano-calendário de 2007, portanto diverso do constante nesta notificação de
lançamento; e
iii) Laboratório Weinmann Ltda., notas fiscais (e-fls. 105/108), no valor de R$
881,03, referem-se a parcela de deduções com despesas médicas não glosadas por este
lançamento tributário.
Com efeito, nota-se que a interessada não traz aos autos, nas duas oportunidades
que teve, nenhum comprovante que já não tenha passado pelo crivo da autoridade lançadora.
Assim, voto pela manutenção integral das glosas sobre as deduções com
despesas médicas deste lançamento.
Conclusão
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.826 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722799/2011-23

Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
não logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital